Tribunal: TCU
Processo: 027.861/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Tapera das Artes contra decisão que apreciou outros embargos, estes contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de consideração, reduzindo o débito imputado anteriormente para R$ 8.692,50, mas mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas em decorrência da não comprovação da execução de parte do objeto de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural VI Navegarte, no Município de Aquiraz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela organização não governamental (ONG) Tapera das Artes contra o Acórdão 1038/2022-TCU-Segunda Câmara , que analisou outros embargos, estes opostos ao Acórdão 8635/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial ao seu recurso de consideração, reduzindo o débito imputado pelo Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara para R$ 8.692,50, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas em decorrência da não comprovação da consecução de parte do objeto do Convênio 299/2006, celebrado com o Ministério do Turismo para a realização do projeto cultural "VI Navegarte", no Município de Aquiraz/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes e de seu ex-presidente, Francisco das Chagas Abreu de Almeida, dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.